Tribunal: TJMT
Processo: 1002433-79.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002433-79.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RAFAEL AUGUSTO DE BRITO - CPF: 000.197.291-03 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO PEREIRA - CPF: 481.848.611-68 (PACIENTE), Ex. Juiz da 3a Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO), CARLOS ROBERTO PEREIRA - CPF: 481.848.611-68 (PACIENTE), RAFAEL AUGUSTO DE BRITO - CPF: 000.197.291-03 (IMPETRANTE), RAFAEL AUGUSTO DE BRITO - CPF: 000.197.291-03 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), SUELI PEREIRA DE CARVALHO - CPF: 921.760.461-53 (VÍTIMA), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM COM MEDIDAS CAUTELARES, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TENTATIVA DE HOMICÍDIOS QUALIFICADO E SIMPLES – ÂMBITO DAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS E FAMILIARES – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –
PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR ANTE A DESNECESSIDADE DA MEDIDA
– PROCEDÊNCIA – NÃO DEMONSTRADO CONCRETAMENTE O
PERICULUM LIBERTATIS
– NÃO DEMONSTRADA A IMPRESCINDIBILIDADE DA MANUTENÇÃO DA MEDIDA EXTREMA – POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – ORDEM CONCEDIDA.

Embora a gravidade seja inerente ao delito supostamente perpetrado pelo paciente, não se verificam elementos concretos que justifiquem a manutenção da medida extrema, mormente quando a própria vítima se mostra favorável à liberdade e o beneficiário apresenta bons predicados pessoais.

Inexistindo evidências concretas de que a liberdade do paciente oferece risco à ordem pública, à instrução criminal e/ou à aplicação da lei penal, a medida constritiva pode ser substituída por cautelares diversas
, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Carlos Roberto Pereira
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT.

O impetrante interpôs o presente
writ
argumentando, em síntese, p. 140:

“(...) que o paciente foi preso cautelarmente no dia 7 de dezembro de 2019, pela suposta prática dos delitos de tentativa de homicídio, em desfavor das vítimas Dhiego Murilo Carvalho e Sueli Pereira de Carvalho.

Argumenta inicialmente que foi formulado pedido de revogação da prisão perante o Juízo a quo, porém a autoridade acoimada de coatora não apreciou o pleito e o ignorou.

Sustenta que o decreto constritivo carece de fundamentação idônea, uma vez que foi formulado de forma genérica e abstrata, com base na gravidade abstrata do delito, assim como a custódia cautelar foi mantida posteriormente sem motivação concreta.

Alega a inexistência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, bem como ressalta a excepcionalidade na medida segregatícia e a possibilidade de concessão de liberdade provisória no presente caso, considerando, especialmente, as condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, bons antecedentes, endereço fixo e trabalho lícito; aduzindo ainda que se trata de fato isolado em sua vida.

Destaca que juntou aos autos a declaração da vítima, no sentido de que não se sente ameaçada pela liberdade do beneficiário, além de outras declarações de pessoas que atestaram a sua boa conduta na sociedade.

Por fim, aduz que em caso de eventual condenação, será desclassificada a conduta para o crime de lesão corporal de natureza leve, o que possibilidade a fixação de regime prisional diverso do fechado, mostrando-se desproporcional a sua custódia cautelar.

Diante de tais considerações, requer a concessão liminar da ordem de habeas corpus para revogar a prisão preventiva do paciente, colocando-o em liberdade, aplicando-se, subsidiariamente, as medidas cautelares diversas da prisão.

No mérito, postula pela confirmação do pleito antecipatório (Id. 34320499) (...)”.

A ação constitucional foi instruída com documentos.

O pedido de liminar foi indeferido, ocasião em que foram solicitadas informações à autoridade apontada como coatora (Id. 34457999).

As informações foram devidamente prestadas (Id. 35270968).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (Id. 35992499).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020